Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DESPACHO Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, 31 de março de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 3112